Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA 1137 DO STJ. EXCEPCIONALIDADE. SUBSIDIARIEDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INADEQUAÇÃO E INEFICÁCIA DAS MEDIDAS AO CASO CONCRETO. CARÁTER PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título executivo extrajudicial, no qual se pretende a reforma de decisão que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte, cancelamento ou suspensão de cartões de crédito e bloqueio de serviços de telefonia e internet do executado.
2. O juízo de origem entendeu que as medidas pleiteadas são desproporcionais, inadequadas e ineficazes para a satisfação do crédito, diante da inexistência de bens penhoráveis em nome do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a adoção de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, para compelir o executado ao pagamento da dívida, nas circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, efetividade e menor onerosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, efetividade da execução e menor onerosidade ao devedor, em consonância com os arts. 8o e 805 do CPC.
5. As medidas coercitivas atípicas possuem caráter excepcional e subsidiário, sendo admissíveis apenas quando demonstrada sua adequação, necessidade e utilidade concreta para a satisfação do crédito, o que não se verifica no caso.
6. A execução tem por finalidade alcançar o patrimônio do devedor, não sendo instrumento destinado à punição pessoal ou à imposição de constrangimentos que atinjam direitos fundamentais desvinculados da esfera patrimonial.
7. A simples inexistência de bens penhoráveis não autoriza, por si só, a imposição de medidas que restrinjam direitos individuais, especialmente quando ausente demonstração de que tais providências sejam aptas a compelir o pagamento da dívida.
8. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte, o cancelamento de cartões de crédito e o bloqueio de serviços essenciais não guardam correlação direta com a obrigação exequenda e não se mostram eficazes para a satisfação do crédito, revelando-se medidas de caráter meramente punitivo.
9. O entendimento adotado está em conformidade com o Tema 1137 do STJ, que condiciona a adoção de meios executivos atípicos à observância cumulativa da subsidiariedade, fundamentação adequada e respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
10. Inexistem elementos que justifiquem a concessão de efeito suspensivo ou a reforma da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento das medidas postuladas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de adequação, necessidade, proporcionalidade e subsidiariedade, não se prestando à punição pessoal do devedor. 2. A suspensão de CNH, apreensão de passaporte, cancelamento de cartões de crédito e bloqueio de serviços de telefonia e internet, quando desvinculados da efetiva satisfação do crédito, revelam-se inadequados e desproporcionais”.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 139, IV, do CPC; arts. 8o, 805, 921, III, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 300 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1137 do STJ; Acórdão n. 1438322, processo n. 0739597-31.2021.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, julgado em 14/7/2022, DJe 10/8/2022; Acórdão n. 1857299, processo n. 0704071-95.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 2/5/2024, PJe 13/5/2024; Acórdão n. 1853586, processo n. 0748866-26.2023.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 24/4/2024, PJe 8/5/2024.